Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000022-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE GARANTIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS EM FACE DOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTROLE JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores, só adquire
status
soberano quando atendidos os preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que depende de homologação judicial.

II - Há vários precedentes tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser indispensável a anuência do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO JOHN DEERE S.A., com o fito de reformar a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial de n.o 0002231-82.2018.8.11.0035, que homologou o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, via de consequência, com fundamento no artigo 58 da Lei de n.o 11.101/2005, concedeu a recuperação judicial à NILSON MULLER e AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME., para o seu devido cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.

Para tanto, o agravante, em síntese, narra que o contrato que deu origem à dívida arrolada nos autos de origem foi novado em virtude de acordo firmado entre o banco agravante e a avalista Iloide Augusta Muller, na data de 27.09.2021.

Diz que o banco agravante se reservou ao direito de requerer a manutenção do crédito arrolado na lista de credores até o efetivo cumprimento do acordo, o qual tem a sua última parcela prevista para a data de 09.06.2023.

Narrados esses fatos, sustenta que, apesar da novação da dívida operada pela transação, a decisão de homologação proferida pelo juízo recuperacional trouxe enorme insegurança jurídica ao acordo celebrado entre as partes, uma vez que, contrariando norma legal, suprimiu as garantias reais e fidejussórias, bem como permitiu a extinção das ações propostas em face dos coobrigados/avalistas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 161332652.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que, ao homologar o plano de recuperação judicial do grupo empresarial agravado, determinou o levantamento das garantias reais fidejussórias, sem o consentimento do credor.

Pois bem, primeiramente, importa destacar que o plano de recuperação judicial, embora tenha sido aprovado pela assembleia geral de credores, só adquire
status
soberano quando atendidos aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que depende de homologação judicial.

Assim, chama a atenção no presente feito, que a decisão de origem, suprimiu as garantias reais e fidejussórias, sem a expressa anuência dos titulares das referidas garantias.

Nesse caso, há vários precedentes tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser indispensável a anuência do credor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DOS COOBRIGADOS/CODEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de recuperação judicial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3
. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1853498/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2021
, DJe 06/10/2021) (destaquei e grifei)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE COMO PARADIGMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. OVERRULING. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO ART. 49, § 2o, DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (REsp n. 1.794.209/SP, Segunda Seção).

2. A superveniência de julgado por órgão superior do STJ que unifica entendimento das turmas julgadoras caracteriza a aplicação da técnica de superação/overruling em relação ao precedente anterior apontado como paradigma.

3.
A assembleia geral não pode suprimir garantias reais e fidejussórias previstas no plano de recuperação judicial sem a anuência do credor interessado, visto que o art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2005 refere-se à obrigação e, em consequência, a deságios, prazos e encargos, não a garantias cuja desoneração exige anuência expressa.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.003.513/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, no ponto em que homologou a supressão de garantias e determinou a extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base, no ponto em que determinou a supressão de garantias e a extinção das ações ajuizadas em face dos coobrigados e avalistas, concernente aos créditos da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023